Tribunal: TJPA
Processo: 0803673-24.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14735 - Minha Casa
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803673-24.2022.8.14.0133

APELANTE: SILVIO AUGUSTO BULHOES E SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, que reconheceu sua legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóvel adquirido por SÍLVIO AUGUSTO BULHÕES E SOUSA no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, reformando parcialmente a sentença para incluir indenização por danos morais de R$ 5.000,00, afastar a sucumbência recíproca e fixar honorários em 10% sobre o total da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação por vícios construtivos no âmbito do PMCMV – Faixa 1; (ii) estabelecer se o banco responde objetivamente pelos danos decorrentes dos vícios construtivos; (iii) verificar a suficiência probatória do laudo técnico produzido unilateralmente; (iv) determinar se houve má-fé processual por parte do autor; e (v) analisar se é cabível a indenização por danos morais e o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil atua como agente executor e representante do FAR no âmbito do PMCMV – Faixa 1, exercendo atribuições de gestão, fiscalização e alienação dos imóveis, o que atrai sua legitimidade passiva e o enquadra na cadeia de fornecimento prevista no CDC.

4.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, à luz do art. 14 do CDC, não se limitando à condição de agente financeiro, sendo responsável por falhas na prestação do serviço, como vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel.

5.

O laudo técnico apresentado pelo autor, elaborado por profissional habilitado, não foi impugnado de forma específica e técnica pelo réu, que se limitou a alegações genéricas e não apresentou contraprova, tornando legítima sua utilização como base para a condenação.

6.

Não há elementos que evidenciem má-fé processual, sendo insuficiente, para esse fim, a mera existência de outras ações semelhantes envolvendo o mesmo programa habitacional.

7.

Os vícios construtivos (infiltrações, falhas elétricas, esgoto, entre outros) comprometem a salubridade e a segurança do imóvel, justificando a indenização por danos morais, especialmente em razão da função social da moradia e do caráter essencial do direito violado (CF, art. 6º).

8.

O valor fixado para compensação moral (R$ 5.000,00) observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, estando em conformidade com precedentes em hipóteses análogas.

9.

O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC e no art. 133 do RITJPA, sendo cabível diante da jurisprudência consolidada desta Corte sobre o tema.

10.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não deve ser aplicada, por ausência de configuração de litigância de má-fé ou propósito protelatório por parte do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis adquiridos no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, quando atua como agente executor do programa e representante do FAR.

2.

A responsabilidade do agente executor é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e decorre da omissão no dever de fiscalização das obras.

3.

Laudo técnico não impugnado de forma específica e fundamentada é prova suficiente para embasar a condenação por vícios construtivos.

4.

A entrega de imóvel com vícios graves que comprometem a habitabilidade configura dano moral indenizável, especialmente no contexto de programas habitacionais de cunho social.

5.

A fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

6.

Não configura litigância de má-fé a interposição de agravo interno fundado em teses jurídicas já rejeitadas, quando ausente comportamento abusivo ou protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 373, I e II, 932, IV e V, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; TJPA, ApCiv 0803437-72.2022.8.14.0133, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.04.2025; TJ-SP, ApCiv 1007907-11.2022.8.26.0625, Rel. Hertha Helena de Oliveira, j. 29.02.2024; TJ-AC, ApCiv 0703517-67.2020.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 21.06.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
(Proc. nº 0803673-24.2022.8.14.0133) em que
SÍLVIO AUGUSTO BULHÕES E SOUSA
ajuizou demanda contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, alegando vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV – Faixa 1. Em 1º grau, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o réu ao pagamento de danos materiais (reparos), com correção pelo INPC-A desde a juntada do laudo e juros SELIC desde a citação, rejeitando o pedido de danos morais e fixando sucumbência recíproca com honorários de 10% rateados (autor beneficiário da gratuidade).

Ambas as partes apelaram. Em decisão monocrática (ID 28894703), o Relator Des. Alex Pinheiro Centeno conheceu de ambos os recursos, negou provimento ao apelo do Banco do Brasil e deu parcial provimento ao apelo do autor para fixar danos morais em R$ 5.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção desde o arbitramento, afastando a sucumbência recíproca e condenando o réu ao pagamento integral das custas e honorários de 10% sobre o total da condenação.

O Banco do Brasil interpôs agravo interno (ID 29644243) reiterando a ilegitimidade passiva, a inexistência de responsabilidade por vícios construtivos, a inadmissibilidade de dano moral sem prova de circunstância excepcional e, subsidiariamente, requerendo a redução do quantum para R$ 2.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno pela parte autora (ID 30182826), pugnando pelo não conhecimento ou improvimento do recurso, pela manutenção integral da decisão monocrática quanto à responsabilidade do Banco do Brasil como agente executor do programa e à condenação por danos morais, e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé em razão do caráter protelatório do agravo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo interno se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

O agravo interno não merece provimento, pois não enfrenta de modo específico os fundamentos técnicos e jurídicos fixados na decisão agravada, limitando-se a reprisar teses genéricas já apreciadas e rejeitadas.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva e à tese de o BB ser “
mero agente financeiro
”, não cabe razão ao recurso de agravo interno. Já restou assentado que, no âmbito do PMCMV – Faixa 1, o BB atua como agente executor e representante do FAR, com atribuições que transcendem a intermediação creditícia (gestão, acompanhamento e fiscalização das obras, análise técnica e alienação dos imóveis).

Nessa condição, aplica-se o CDC e incide responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos. Assim, a distinção jurisprudencial invocada pelo BB (agente financeiro estrito × agente executor de política pública) resolve-se, no caso concreto, em desfavor do banco, porque os elementos dos autos evidenciam o exercício de funções executivas do programa, suficientes para atrair sua legitimidade passiva e o dever de indenizar.

Melhor sorte não cabe ao agravante quanto ao argumento acerca da necessidade de perícia judicial e a crítica ao “laudo unilateral”. Deve ser novamente reconhecida a suficiência probatória do laudo técnico juntado pela parte autora, elaborado por profissional habilitado e não impugnado de forma específica e tecnicamente fundamentada pelo réu.

O BB se limitou a insurgências abstratas ao longo do processo e mesmo nos termos do próprio agravo interno ora em análise, sem apresentar contraprova, quesitos técnicos concretos ou apontar erros metodológicos do documento. Nessa moldura, não há nulidade da sentença nem necessidade de perícia complementar. A inércia técnica do réu quanto ao conteúdo do laudo afasta, ademais, a alegação de cerceamento e legitima sua adoção como base do convencimento judicial.

Sobre a imputação de litigância de má-fé à parte autora/advogado é necessário rechaçar novamente a tese. A mera multiplicidade de ações semelhantes — comum em empreendimentos populares com vícios padronizados — não configura, por si, fraude, prova falsa ou intuito de obter vantagem indevida. Ausente demonstração concreta de adulteração de provas, uso de imagens falsas do mesmo imóvel ou outra conduta dolosa, não há falar em sanção por má-fé.

Quanto à pretensão de afastar o dano moral por inexistência de circunstância “excepcional” ou por inadmissibilidade de responsabilização
in re ipsa
, o recorrente também não merece razão. O conjunto probatório dá conta de que os vícios constatados (infiltrações, rachaduras, falhas elétricas, esgoto/insalubridade, deficiência de estanqueidade) comprometem a habitabilidade, a salubridade e a segurança do bem, o que ultrapassa o mero inadimplemento.

Considerada a natureza social do PMCMV – Faixa 1 e a finalidade pública de assegurar moradia digna (CF, art. 6º), a frustração qualificada desse mínimo existencial caracteriza lesão aos direitos da personalidade e justifica a reparação moral. Logo, ainda que não se presuma o dano em qualquer hipótese, as circunstâncias do caso concreto — tal como reconhecidas no laudo acolhido — suprem a exigência jurisprudencial e impõem a condenação.

Sobre o pedido subsidiário de redução do
quantum
dos danos morais, foi corretamente arbitrado o montante de R$ 5.000,00, observada a proporcionalidade e razoabilidade, a intensidade da lesão, a natureza da obrigação descumprida e o caráter pedagógico da medida em contexto de política pública. O valor não é desmedido, não acarreta enriquecimento sem causa e está em consonância com parâmetros usualmente praticados em casos análogos, razão pela qual não se justifica a pretendida minoração para R$ 2.000,00.

Quanto à distribuição do ônus da prova e à alegação de ausência de contraditório, reafirme-se que o BB não se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373), tampouco trouxe impugnação técnica idônea ao laudo. Não houve prejuízo processual, e a manutenção da valoração probatória feita na origem mostra-se adequada.

Por fim, quanto ao cabimento do julgamento monocrático, a decisão (ID n. 28894703) fundamentou o uso do art. 932, IV e V, do CPC e do RITJPA (art. 133), diante de matéria reiterada e jurisprudência consolidada, assegurando celeridade sem violar contraditório e ampla defesa. Não há vício formal a sanar.

Em síntese, permanecem hígidos os pilares da decisão monocrática impugnada: (i) legitimidade e responsabilidade objetiva do BB como agente executor do PMCMV – Faixa 1; (ii) suficiência do laudo técnico não impugnado de modo específico pela instituição financeira e responsável pelo empreendimento; (iii) inexistência de má-fé processual; (iv) configuração do dano moral pela afetação concreta da habitabilidade e dignidade; e (v) adequação do quantum fixado.

Corroborando o entendimento aqui colacionado, conferir os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL ADQUIRIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. BANCO DO BRASIL S/A. ATUAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTORA DO PROGRAMA. REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL (FAR). INTELIGÊNCIA DA PORTARIA N. 168/2013. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. “A representação do Fundo de Arredamento Residencial – FAR pode se dar pelo Banco do Brasil, quando este atua como instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida.” (0831545-29.2021.8.15.0001, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, APELAÇÃO CÍVEL, 4ª Câmara Cível, juntado em 19/10/2023). (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800922-45 .2022.8.15.0001, Relator.: Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Precedente do Colegiado e do Superior Tribunal de Justiça. Banco do Brasil que representou o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para alienar o imóvel à autora. Atuação que não se limitou ao financiamento, mas também à execução e à construção. Mérito. Imóvel entregue com diversos vícios construtivos. Má prestação do serviço configurada. Responsabilidade civil verificada. Indenização material estabelecida de acordo com a perícia judicial. Dano moral. Ocorrência. Violação do direito subjetivo da parte autora. Quebra de confiança e expectativa. Indenização fixada em R$10.000,00. Sucumbência integral do réu. Honorários sucumbenciais mantidos sobre o valor da condenação. Sentença parcialmente modificada. Apelo do réu desprovido e apelo da autora provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007907-11.2022 .8.26.0625 Taubaté, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 29/02/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MINHA CASA MINHA VIDA. APELO PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. APELO ADESIVO. VÍCIOS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS EXISTENTE. HONORÁRIOS DE ASSISTENTE. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. NÃO CABIMENTO DE REEMBOLSO. APELO PRINCIPAL DESPROVIDO. APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O apelante assumiu a posição de agente executor de políticas federais para a promoção de moradia de pessoas de baixa renda, incorporando os deveres de quem vende e responde pela solidez e segurança da obra (art. 618 do CC). 2. Incide responsabilidade do requerido pelos problemas decorrentes de vício de construção, já que os problemas tiveram sua origem na má execução dos serviços prestados e o banco não é mero financiador. 3. No caso concreto, o autor sofreu mais do que um mero aborrecimento com as anomalias constatadas e que decorrem de má execução da construção, revelando o descaso com a importância do negócio para quem adquire a casa própria e acalenta o sonho da paz e tranquilidade da habitação como item de subsistência digna. 4. À míngua de comprovação documental do efetivo pagamento dos honorários do assistente técnico indicado pelo autor, "referida despesa" não pode ser ressarcida, ainda que a parte interessada tenha juntado aos autos o respectivo contrato de prestação de serviços. 5. Apelo principal desprovido. Apelo Adesivo parcialmente provido. (TJ-AC - Apelação Cível: 07035176720208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 21/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2024)

Registre-se, por fim, que a manutenção do julgamento monocrático encontra amparo expresso no art. 932, IV e V, do CPC e no art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do RITJPA, justamente porque a controvérsia apresenta jurisprudência iterativa e uniforme desta Corte — em especial quanto à legitimidade e à responsabilidade objetiva do agente executor do PMCMV–Faixa 1 (FAR), à suficiência do laudo técnico não impugnado especificamente e à configuração do dano moral quando os vícios atingem a habitabilidade. Nessas hipóteses, o relator pode decidir singularmente para assegurar celeridade e isonomia decisória, sem afronta ao contraditório e à ampla defesa, limitando-se a replicar, com fundamentação adequada, a orientação consolidada do Tribunal.

A respeito, conferir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) verificar se os vícios construtivos geram direito à indenização por danos morais; (iii) analisar a validade da concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça é mantida, considerando que a autora é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, presumindo-se sua hipossuficiência, conforme art. 99, § 3º, do CPC. 4. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, tendo em vista que, segundo entendimento pacífico do STJ, o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não atua como representante da União, inexistindo interesse direto capaz de atrair a competência da Justiça Federal.
5. A preliminar de ilegitimidade passiva também é afastada, pois o Banco do Brasil, ao atuar como gestor dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos, não se limitando à condição de mero agente financeiro, conforme consolidado na jurisprudência do STJ
. 6. O mérito da apelação do Banco do Brasil é rejeitado, pois restou devidamente comprovada, por meio de laudo técnico não impugnado de forma específica, a existência de diversos vícios construtivos — infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto, entre outros — que comprometem a habitabilidade do imóvel, sendo correta a condenação em danos materiais. 7.
O recurso da autora é parcialmente provido, uma vez que a entrega de imóvel com vícios construtivos graves, no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, viola o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da CF, gerando dano moral
in re ipsa
, sem necessidade de prova específica do sofrimento
. 8. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$5 .000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para compensar o abalo extrapatrimonial sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Lucidalva da Silva Machado parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032385020228140133 27713024, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e MARIA JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA contra sentença que, em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenou parcialmente o Banco à reparação por danos materiais, excluindo os danos morais. A autora alegou falhas estruturais no imóvel e atribuiu responsabilidade à instituição financeira por atuar como agente executor do programa e gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), imputando-lhe omissão fiscalizatória. O Banco, por sua vez, sustentou ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) determinar se a parte autora faz jus à indenização por danos morais em razão da habitabilidade comprometida da unidade residencial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil, na condição de gestor do FAR e executor do Programa Minha Casa Minha Vida, detém responsabilidade pela fiscalização da qualidade das obras e pela entrega de imóveis em conformidade com padrões técnicos, não podendo alegar ilegitimidade passiva. 4. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento e liberar recursos públicos sem a devida fiscalização da obra. 5. O laudo técnico acostado aos autos comprova a existência de vícios construtivos graves, não impugnado de forma específica pelo réu, que não produziu contraprova pericial, atraindo os efeitos do art. 341 do CPC. 6. A negligência na fiscalização da obra financiada configura falha na prestação do serviço, ensejando a manutenção da condenação por danos materiais. 7. Os vícios construtivos extrapolam meros aborrecimentos e comprometem o direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), configurando dano moral indenizável. 8. A jurisprudência reconhece o direito à compensação por danos morais em hipóteses de entrega de imóveis com vícios que afetam a habitabilidade, em programas habitacionais populares
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso adesivo da consumidora provido. Tese de julgamento: 1.
O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis entregues
. 2.
A responsabilidade do agente financeiro decorre da omissão no dever de fiscalizar a obra antes da liberação dos recursos públicos
. 3.
Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da unidade residencial ensejam indenização por danos morais, em razão da violação ao direito fundamental à moradia digna
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14 e § 3º; CC, arts. 389, 405, 406; CPC, arts . 85, § 2º, 86, 98, § 3º, 341, 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08 .2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJ-SP, AC 1039285-59 .2019.8.26.0602, rel. Des. Viviani Nicolau, j. 18.08 .2021; TJ-AC, AC 0702621-24.2020.8.01 .0001, rel. Des. Francisco Djalma, j. 18 .06.2021; TJPA, ApCiv 0141548-57.2015.8 .14.0087, rel.
Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024; TJPA, ApCiv 0142552-32.2015 .8.14.0087, rel. Des. Luana de Nazareth Henriques Santalices, j. 18.06.2024.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08034377220228140133 26382547, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ. 4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais. 5. O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento. 6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00. Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa
. 2.
O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts . 85 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel . Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Por essas razões, impõe-se negar provimento ao agravo interno do Banco do Brasil S.A. e manter integralmente o decidido no ID n. 28894703, inclusive quanto à sucumbência e honorários.

Deixo de condenar o Banco do Brasil na multa do art. 1.021, §4º, do CPC, uma vez que não vislumbro caracterizada atuação abusiva ou protelatória do agravante. Segundo entendimento sedimentado do STJ, a fixação da multa processual pelo agravo interno unanimemente reconhecido como protelatório ou manifestamente improcedente não pode ser automática, devendo haver mínima configuração de litigância de má-fé, por meio de atuação abusiva ou protelatória (cf. EDcl no AgInt no AREsp: 2294826/RJ). No caso, por não vislumbrar tal atuação abusiva ou protelatória, deixo de aplicar a sanção processual respectiva ao agravante, portanto.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática de ID n. 28894703.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/11/2025